Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-27.2021.8.07.0021
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CITRA PETITA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO. DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PONTUAÇÃO. DETRAN.
I – As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Observância do princípio da dialeticidade.
II – As contrarrazões têm por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa, e não a formulação de pretensão autônoma.
III – A r. sentença é citra petita, pois não analisou o pedido de transferência da pontuação pelas infrações de trânsito para o real infrator. Pedido analisado pelo Tribunal consoante previsão do art. 1.013, §3o, inc. III, do CPC.
IV – Constitui obrigação do alienante comunicar a venda do veículo automotor ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária em relação aos débitos incidentes sobre o bem.
V – Os autores não cumpriram seu dever legal de informar ao Detran que alienaram o veículo, art. 134 do CTB, razão pela qual sua omissão foi determinante para que os autos de infrações apenáveis com multa e pontuação fossem lavrados em seu nome. Improcedente o pedido de compensação por danos morais.
VI – A transferência das infrações de trânsito e a correspondente pontuação para o real condutor do veículo não pode ser imposta ao Detran/DF, que não integrou o processo, art. 506 do CPC.
VII – Apelação dos autores desprovida.